Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707285-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SEM REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS DE GESTÃO. PERDA DE OBJETO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 13.850/2019. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Os embargos de declaração apresentados tempestivamente, ainda que rejeitados ou não conhecidos, interrompem o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC). O caráter protelatório dos embargos enseja a aplicação de sanção pecuniária, mas não a perda do benefício processual de suspensão do prazo para interposição de recurso, inclusive porque o próprio Código de Processo Civil reserva a não admissão de embargos de declaração à hipótese específica do art. 1.026, § 4o. 3. Não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público (art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009). Os atos de gestão comercial são aqueles em que a empresa estatal age desprovida das prerrogativas do direito público, em igualdade de condições com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, sem a imperatividade própria dos atos administrativos em sentido estrito. 4. O processo seletivo interno de empresa estatal para aproveitamento de cargos em nova subsidiária do grupo se circunscreve à relação interna de subordinação com os empregados, e não com a atividade negocial fim da estatal, razão pela qual se submete aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial a legalidade e impessoalidade. Mandado de segurança. Via adequada. 5. A homologação do resultado do processo seletivo interno pela autoridade coatora não faz perecer o direito de o candidato postular o reconhecimento de violação a direito líquido e certo, reclamado dentro do prazo decadencial do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e garantido por liminar em mandado de segurança, sob pena de violação à inafastabilidade da tutela jurisdicional. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 6. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal foi modificada pela Lei n. 13.850/2019, que excluiu da competência das Varas de Fazenda Pública as ações em que as sociedades de economia mista do Distrito Federal forem autoras, ré, assistentes, litisconsortes ou opoentes. 7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos participantes de concurso público, porquanto têm apenas expectativa de direito à nomeação. 8. Inegável a prerrogativa da Administração de revogar os atos considerados inoportunos e de anular os atos ilegais. No entanto, na relação entre as empresas estatais e seus empregados, a supremacia do interesse público também se manifesta na previsibilidade de comportamento e no tratamento isonômico, garantidos pela publicidade e impessoalidade das normas de regência. A alteração dos critérios de pontuação no transcorrer do processo seletivo interno, sem a reabertura do prazo de inscrição, atenta contra os princípios constitucionais da Administração Pública e o interesse público. 9. A falta de impugnação ao novo edital não constitui fato impeditivo do direito do candidato. Atos administrativos contrários à lei, à impessoalidade e ao interesse público não se convalidam com a anuência tácita dos administrados. 10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 11. Apelações e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria. A recorrente aponta violação ao artigo 1o, § 2o, da Lei 12.016/2009, asseverando que não cabe mandado de segurança contra ato administrativo praticado pela sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, notadamente, a Companhia energética de Brasília – CEB. Colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1o, § 2o, da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017